Tribunal: TJBA
Processo: 8034075-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034075-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED Advogado(s): DAVID AZULAY AGRAVADO: L. F. O. Advogado(s):MARIO MIGUEL NETTO, LEONARDO CARVALHO MARTINEZ ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CRIANÇA COM TEA FORA DA REDE CREDENCIADA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão interlocutória que assegurou a tutela de urgência em favor de criança com Transtorno do Espectro Autista – TEA. A decisão ratificou penhora online de valores e imediato levantamento para custeio de tratamento multidisciplinar em clínica particular, escolhida pela família, além da manutenção da multa cominatória. A embargante alegou contradição e omissão no julgado, sustentando prévia autorização do tratamento na rede credenciada e ausência de análise de matérias processuais e constitucionais, requerendo modificação do acórdão ou, subsidiariamente, prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição e omissão quanto à análise dos fundamentos apresentados pela embargante; (ii) estabelecer se é cabível o prequestionamento explícito de normas constitucionais e infraconstitucionais para fins de viabilizar recurso às instâncias superiores. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração visam exclusivamente sanar vícios do julgado, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, conforme o art. 1.022 do CPC. A alegada contradição quanto à autorização do tratamento na rede credenciada não se configura, pois o acórdão fundamentou-se na ausência de comprovação da aptidão técnica da clínica indicada pela operadora, nos termos da RN ANS n. 539/2022. O acórdão reconheceu a legitimidade do custeio em clínica particular diante da inércia da operadora em fornecer tratamento efetivo, assegurando a proteção integral da criança, com base na supremacia do direito à saúde frente às cláusulas contratuais. Não há omissão sobre o alegado cerceamento de defesa, tendo o acórdão expressamente afastado a violação ao contraditório e à ampla defesa, reconhecendo que a parte agravante exerceu plenamente suas faculdades processuais. A distribuição do ônus da prova foi devidamente enfrentada, sendo atribuída à operadora a demonstração da efetividade do serviço prestado na rede credenciada, o que não foi cumprido. A análise da penhora e do levantamento dos valores como medidas coercitivas para efetividade da tutela de urgência abarcou implicitamente a legalidade das técnicas de execução provisória, não sendo necessária referência específica aos arts. 520 e 798 do CPC. O acórdão enfrentou substancialmente as matérias relacionadas aos artigos legais e constitucionais invocados, sendo desnecessário o prequestionamento explícito, conforme jurisprudência consolidada. A oposição dos embargos revela inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão de matéria já decidida. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8034075-40.2025.8.05.0000, em que figura, como embargante, UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, e, como embargado, L. F. O., representado por sua genitora MARIA EDUARDA FELIX DA SILVA SANT’ANNA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)